Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO. INVIÁVEL. ART. 33, §2o, “C”, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, é crime portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. O delito previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
3. .A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto se trata de circunstâncias igualmente preponderantes.
4. Consoante preconiza o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, em se tratando de réu reincidente, inviável a fixação do regime inicial aberto.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.